Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-22.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIRO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e os Autores como destinatários finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Houve comprovação de falha na prestação do serviço, uma vez que, entre o cancelamento do voo originário e a decolagem do voo no qual os passageiros foram reacomodados, decorreram 13 (treze) horas, sem que a companhia aérea tenha prestado a assistência devida, imposta pelo art. 741 do Código Civil e pelos arts. 26, 27 e 28, da Resolução no 400 da ANAC.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Na hipótese dos autos, a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais), por Autor, é condizente com esses objetivos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.